Tribunal: TJBA
Processo: 8012850-95.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012850-95.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MODEZIL RODRIGUES FERREIRA E CERQUEIRA

Advogado(s)
:
BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE, SILVIO DE SOUSA PINHEIRO, ANDRE LUIZ DE ANDRADE CARNEIRO

AGRAVADO: VERA CAMARGO CERQUEIRA

Advogado(s)
:
MORGANA COSTA COTIAS, CARLOS HENRIQUE MAGNAVITA RAMOS JUNIOR

A9

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. JULGADOR QUE NÃO É OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES, QUANDO OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES PARA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO. EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos opostos em face de Acórdão que, ao improver o agravo de instrumento do aqui Embargante, determinou o desbloqueio da matrícula nº 42.432 (1º RGI/SSA), concernente ao imóvel “Apt. 1.501 do Edf. Mansão Margarida Costa Pinto, Bairro Vitória, Salvador/BA, CEP: 40.080-004”, mantendo a ordem de depósito judicial.

II. Questão em discussão:
Se o acórdão embargado resta eivado de vícios que ensejem sua revisão.

III. Razões de decidir:
No caso em exame, evidencia-se que não é omissa e nem eivada de obscuridade, contradição e/ou erro material a decisão/acórdão embargada, que, com a devida observância ao princípio da congruência, improveu o agravo de instrumento interposto pelo ora Embargante, consignando claramente que os documentos juntados aos autos e aos processos correlatos versantes sobre o imóvel de matrícula nº 42.432 (1º RGI/SSA), indicam a existência de outros bens do
de cujus
, que aliado ao depósito judicial realizado na cautelar aponta para inocorrência de invasão da legítima, promovendo como medida assecuratória a manutenção do depósito e a possibilidade de seguimento das discussões em autos próprios, uma vez que não obstada e nem encerrada nestes autos.

Acrescente-se a isso, que fundamentou ser razoável o desbloqueio da matrícula devido à aquisição do bem por terceiro de boa fé, ausente indícios do contrário, de modo que, a anotação premonitória garante a informação a todos a quem possa interessar, que sobre o bem pende litígio, e o depósito judicial assegura ambas as partes, e com isso, não há elementos que justificassem o bloqueio, motivo pelo qual, determinou-se o desbloqueio.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não servem para reexaminar tema de direito e nem modificar o mérito da decisão atacada, como forma de resposta à mera irresignação do Embargante, por não ter a sua tese e/ou pleito recepcionados. Igualmente são inservíveis para revolver discussões já exauridas no acórdão e/ou decisão embargados e questões não apresentadas anteriormente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012850-95.2024.8.05.0000
, em que figuram como Embargante MODEZIL RODRIGUES FERREIRA E CERQUEIRA e como Embargada VERA CAMARGO CERQUEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça